Tribunal: STJ
Processo: 1002568-90.2022.8.26.0457
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174164 - SP(2024/0375588-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CLEONICE PEREIRA
ADVOGADO
: RODRIGO FERNANDO GOMES - SP422830
AGRAVADO
: TCT2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA
ADVOGADOS
: MAURO APARECIDO DUARTE - SP062229
VIDAL PETRENAS - SP313164
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PEDIDO DE RESILIÇÃO POR DESINTERESSE DO ADQUIRENTE.
QUEBRA ANTECIPADA DO CONTRATO. APLICAÇÃO DA

AUSÊNCIA
DE
REGISTRO.
LEI
N.
9.514/1997.
INAPLICABILIDADE
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO

CONSUMIDOR.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela agravante contra decisão monocrática que negara
provimento a recurso especial fundado no
III, “c”, da
manejado contra
art. 105,
CF/1988,
acórdão de Tribunal estadual que, em ação de rescisão de contrato de compra e venda de
lote com pacto adjeto de alienação fiduciária, cumulada com restituição de quantias
pagas, reformou sentença de parcial procedência para julgar improcedente o pedido, ao
equiparar a quebra antecipada do contrato à mora do adquirente e determinar a aplicação
da sistemática da Lei n. 9.514/1997.
2. A demanda originária foi ajuizada pelos adquirentes sob o fundamento de ausência de
interesse em prosseguir com o negócio, por problemas financeiros, pleiteando resolução
do contrato e restituição de parte dos valores pagos, com fundamento no Código de
Defesa do Consumidor, não obstante a contratação da compra e venda com garantia de
alienação fiduciária.
3. A agravante sustenta que o acórdão recorrido não estaria em consonância com a tese
firmada no
por inexistirem, ao tempo do ajuizamento da ação, os
Tema 1.095/STJ,
requisitos cumulativos ali indicados (registro do contrato, inadimplemento do devedor e
constituição em mora), o que afastaria a aplicação da
e atrairia a
Lei n. 9.514/1997
incidência do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a reforma da decisão
monocrática para dar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA55549974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: dd6bfb11-d774-481d-b79e-97f57b805cec

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de resilição do contrato de
compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária, formulado pelo adquirente
por desinteresse em prosseguir com o negócio, configura quebra antecipada do contrato (
), equiparável ao inadimplemento para incidência do rito especial
antecipatory breach
previsto nos arts. 26 e 27 da
afastando-se a aplicação do Código de
Lei n. 9.514/1997,
Defesa do Consumidor e da tese fixada no
que trata apenas de
Tema 1.095/STJ,
(ii)
inadimplemento por falta de pagamento.
saber se a ausência de registro do contrato
de alienação fiduciária no momento do ajuizamento da ação impede a aplicação do
regime jurídico da
e da cláusula contratual que prevê a alienação
Lei n. 9.514/1997
extrajudicial do imóvel, ou se tal registro é imprescindível apenas para a oponibilidade a
terceiros e para o início do procedimento de alienação extrajudicial perante o Registro de
Imóveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A manifestação de desinteresse do adquirente em prosseguir com o contrato de compra
e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária configura quebra antecipada do
contrato (antecipatory breach), que se equipara ao inadimplemento para incidência do
rito especial dos arts. 26 e 27 da
conforme orientação consolidada do
Lei n. 9.514/1997,
Superior Tribunal de Justiça, sendo inaplicável, nessa hipótese, a disciplina do Código de
Defesa do Consumidor.
6. A tese firmada no
que exige, cumulativamente, registro do contrato,
Tema 1.095/STJ,
inadimplemento do devedor e constituição em mora para a incidência da
refere-se especificamente à hipótese de inadimplemento por falta de
Lei n. 9.514/1997,
pagamento, tendo expressamente excluído de sua análise as situações de quebra
antecipada do contrato, razão pela qual não há incompatibilidade entre o acórdão
recorrido e o referido precedente repetitivo.
7. A ausência de registro do contrato de alienação fiduciária no momento do ajuizamento
da ação não retira a validade nem a eficácia do ajuste entre as partes, inclusive quanto à
cláusula que prevê a alienação extrajudicial do imóvel, porquanto o registro é exigido
apenas para a constituição da propriedade fiduciária com eficácia perante terceiros e para
o início do procedimento de constituição em mora e de leilão extrajudicial, nos termos do
e do
da
art. 23
art. 26
Lei n. 9.514/1997.
8. A ausência de registro não confere ao devedor fiduciante o direito de promover a
rescisão do contrato por meio diverso daquele contratualmente previsto nem impede o
credor fiduciário de, após a efetivação do registro, promover a alienação do bem em
leilão, com posterior entrega ao adquirente do eventual saldo remanescente, descontados
os valores da dívida e despesas comprovadas, o que afasta a incidência do
do
art. 53
Código de Defesa do Consumidor em caso de rescisão por iniciativa do comprador.
9. Inexistindo novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática, e estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, mantém-se a negativa de provimento ao
recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55549974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: dd6bfb11-d774-481d-b79e-97f57b805cec

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: dd6bfb11-d774-481d-b79e-97f57b805cec

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174164 - SP(2024/0375588-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CLEONICE PEREIRA
ADVOGADO
: RODRIGO FERNANDO GOMES - SP422830
AGRAVADO
: TCT2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA
ADVOGADOS
: MAURO APARECIDO DUARTE - SP062229
VIDAL PETRENAS - SP313164
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PEDIDO DE RESILIÇÃO POR DESINTERESSE DO ADQUIRENTE.
QUEBRA ANTECIPADA DO CONTRATO. APLICAÇÃO DA

AUSÊNCIA
DE
REGISTRO.
LEI
N.
9.514/1997.
INAPLICABILIDADE
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO

CONSUMIDOR.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela agravante contra decisão monocrática que negara
provimento a recurso especial fundado no
III, “c”, da
manejado contra
art. 105,
CF/1988,
acórdão de Tribunal estadual que, em ação de rescisão de contrato de compra e venda de
lote com pacto adjeto de alienação fiduciária, cumulada com restituição de quantias
pagas, reformou sentença de parcial procedência para julgar improcedente o pedido, ao
equiparar a quebra antecipada do contrato à mora do adquirente e determinar a aplicação
da sistemática da Lei n. 9.514/1997.
2. A demanda originária foi ajuizada pelos adquirentes sob o fundamento de ausência de
interesse em prosseguir com o negócio, por problemas financeiros, pleiteando resolução
do contrato e restituição de parte dos valores pagos, com fundamento no Código de
Defesa do Consumidor, não obstante a contratação da compra e venda com garantia de
alienação fiduciária.
Documento eletrônico VDA55137417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:32
Código de Controle do Documento: d65a6bf6-30e6-4049-8a47-66717a8f3fe9

3. A agravante sustenta que o acórdão recorrido não estaria em consonância com a tese
firmada no
por inexistirem, ao tempo do ajuizamento da ação, os
Tema 1.095/STJ,
requisitos cumulativos ali indicados (registro do contrato, inadimplemento do devedor e
constituição em mora), o que afastaria a aplicação da
e atrairia a
Lei n. 9.514/1997
incidência do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a reforma da decisão
monocrática para dar provimento ao recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de resilição do contrato de
compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária, formulado pelo adquirente
por desinteresse em prosseguir com o negócio, configura quebra antecipada do contrato (
), equiparável ao inadimplemento para incidência do rito especial
antecipatory breach
previsto nos arts. 26 e 27 da
afastando-se a aplicação do Código de
Lei n. 9.514/1997,
Defesa do Consumidor e da tese fixada no
que trata apenas de
Tema 1.095/STJ,
(ii)
inadimplemento por falta de pagamento.
saber se a ausência de registro do contrato
de alienação fiduciária no momento do ajuizamento da ação impede a aplicação do
regime jurídico da
e da cláusula contratual que prevê a alienação
Lei n. 9.514/1997
extrajudicial do imóvel, ou se tal registro é imprescindível apenas para a oponibilidade a
terceiros e para o início do procedimento de alienação extrajudicial perante o Registro de
Imóveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A manifestação de desinteresse do adquirente em prosseguir com o contrato de compra
e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária configura quebra antecipada do
contrato (antecipatory breach), que se equipara ao inadimplemento para incidência do
rito especial dos arts. 26 e 27 da
conforme orientação consolidada do
Lei n. 9.514/1997,
Superior Tribunal de Justiça, sendo inaplicável, nessa hipótese, a disciplina do Código de
Defesa do Consumidor.
6. A tese firmada no
que exige, cumulativamente, registro do contrato,
Tema 1.095/STJ,
inadimplemento do devedor e constituição em mora para a incidência da
refere-se especificamente à hipótese de inadimplemento por falta de
Lei n. 9.514/1997,
pagamento, tendo expressamente excluído de sua análise as situações de quebra
antecipada do contrato, razão pela qual não há incompatibilidade entre o acórdão
recorrido e o referido precedente repetitivo.
7. A ausência de registro do contrato de alienação fiduciária no momento do ajuizamento
da ação não retira a validade nem a eficácia do ajuste entre as partes, inclusive quanto à
cláusula que prevê a alienação extrajudicial do imóvel, porquanto o registro é exigido
Documento eletrônico VDA55137417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:32
Código de Controle do Documento: d65a6bf6-30e6-4049-8a47-66717a8f3fe9

apenas para a constituição da propriedade fiduciária com eficácia perante terceiros e para
o início do procedimento de constituição em mora e de leilão extrajudicial, nos termos do
e do
da
art. 23
art. 26
Lei n. 9.514/1997.
8. A ausência de registro não confere ao devedor fiduciante o direito de promover a
rescisão do contrato por meio diverso daquele contratualmente previsto nem impede o
credor fiduciário de, após a efetivação do registro, promover a alienação do bem em
leilão, com posterior entrega ao adquirente do eventual saldo remanescente, descontados
os valores da dívida e despesas comprovadas, o que afasta a incidência do
do
art. 53
Código de Defesa do Consumidor em caso de rescisão por iniciativa do comprador.
9. Inexistindo novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática, e estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, mantém-se a negativa de provimento ao
recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CLEONICE PEREIRA contra
decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao recurso especial (fls.
430-434).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 264):

APELAÇÃO CÍVEL – Rescisão de contrato com pedido
de restituição de quantias pagas – Autores que adquiriram
lote da ré – Compra e venda com pacto adjeto de alienação
fiduciária registrado – Demanda a pretexto de não mais
terem interesse no negócio por problemas financeiros –
Parcial procedência para resolver o contrato, determinando
a restituição de 80% dos valores pagos e outras
indenizações – Recurso da ré – Acolhimento – Compra e
venda perfeita e acabada, registrada na matrícula do imóvel
– Impossibilidade de se desfazer negócio irretratável, já
consumado e registrado na matrícula, por mero desejo da
parte adquirente, que em verdade significaria obrigar que a
vendedora lhe readquirisse o bem – Inexistência de
exceção por inadimplemento da alienante – Pretensão de
aplicação do CDC, por estarem adimplentes, que não se
admite – Inaplicabilidade da tese fixada no Tema 1.095 do
C. STJ, que expressamente exclui sua incidência nos casos
Documento eletrônico VDA55137417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:32
Código de Controle do Documento: d65a6bf6-30e6-4049-8a47-66717a8f3fe9

de quebra antecipada, tal como na situação telada –
Distinguishing – Quebra antecipada (antecipatory breach),
por seu turno, que deve ser equiparada à mora
propriamente dita e, da mesma forma, conduz à liquidação
pela sistemática da lei especial – Precedentes – Sentença
reformada para julgar improcedente o pedido – RECURSO
PROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 390-393).
Nas razões do agravo interno (fls. 438-448), a agravante alega que a
decisão monocrática incorreu em equívoco, pois o acórdão recorrido não está em
conformidade com a tese fixada no Tema 1.095/STJ.
Sustenta que, ao tempo do ajuizamento da ação, não estavam preenchidos
os três requisitos cumulativos exigidos pelo referido tema (registro do contrato em
cartório, inadimplemento do devedor e constituição em mora), o que afastaria a aplicação
da
e atrairia a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Requer
Lei n. 9.514/1997
a reforma da decisão monocrática para dar provimento ao recurso especial.
Não houve apresentação de contraminuta.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
Cinge-se a controvérsia a definir o regime jurídico aplicável à resolução de
contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária, na hipótese de quebra
antecipada por desinteresse do adquirente, e os efeitos da ausência de registro do contrato
no momento da propositura da ação.
O agravo interno não merece prosperar.
A agravante sustenta que a decisão monocrática contraria a tese firmada no
ao argumento de que não estavam presentes os requisitos cumulativos
Tema 1.095/STJ,
para a aplicação da Lei n. 9.514/1997.
Contudo, a decisão agravada aplicou corretamente o direito à espécie ao
reconhecer que a manifestação de desinteresse do adquirente em prosseguir com o
contrato configura quebra antecipada (
), equiparando-se ao
antecipatory breach
inadimplemento para fins de aplicação do rito especial da Lei n. 9.514/1997.
Com efeito, no julgamento do
e do
REsp 1.891.498/SP
REsp 1.894.504/SP,
submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos, a Segunda Seção, em 26/10/2022,
fixou a seguinte tese (Tema 1.095):

Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de
alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução do
pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor,
devidamente constituído em mora, deverá observar a forma
Documento eletrônico VDA55137417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:32
Código de Controle do Documento: d65a6bf6-30e6-4049-8a47-66717a8f3fe9

prevista na
por se tratar de legislação
Lei no 9.514/97,
específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor.

O referido precedente cuidou especificamente da hipótese de
inadimplemento por falta de pagamento, excluindo expressamente de sua análise as
situações de quebra antecipada do contrato.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento de que o
pedido de resilição por desinteresse do adquirente equivale ao inadimplemento
antecipado, autorizando a aplicação do procedimento previsto na Lei n. 9.514/1997.
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. PACTO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
PEDIDO
DE
RESILIÇÃO
CONTRATUAL.
QUEBRA
ANTECIPADA
DO
CONTRATO. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 26 E 27 DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
LEI N. 9.514/1997.
1. O pedido de resilição contratual de compra e venda de
imóvel com pacto de alienação fiduciária em face do
desinteresse do comprador, por caracterizar quebra
antecipada do contrato, impõe-se a observância dos arts. 26
e 27 da Lei n. 9.514/1997.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João
REsp n. 2.077.452/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe de
)
9/10/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO
RESTITUIÇÃO
C/C
DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
PRETENSÃO
DE
RESILIÇÃO
UNILATERAL. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO.
INCIDÊNCIA DA
AFASTAMENTO DO
LEI 9.514/97.
CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, "o
pedido de resolução do contrato de compra e venda com
pacto de alienação fiduciária em garantia por desinteresse
do adquirente, mesmo que ainda não tenha havido mora no
pagamento das prestações, configura quebra antecipada do
contrato (
), decorrendo daí a
antecipatory breach
possibilidade de aplicação do disposto nos 26 e 27 da
para a satisfação da dívida garantida
Lei 9.514/97
fiduciariamente e devolução do que sobejar ao adquirente" (
Relator Ministro Paulo de Tarso
REsp 1.867.209/SP,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/9/2020,
.
30/9/2020)
2. Na forma da jurisprudência do STJ, "diante da
incidência do
§ 4o, da
que
art. 27,
Lei 9.514/1997,
disciplina de forma específica a aquisição de imóvel
mediante garantia de alienação fiduciária, não se cogita da
Documento eletrônico VDA55137417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:32
Código de Controle do Documento: d65a6bf6-30e6-4049-8a47-66717a8f3fe9

aplicação do
do Código de Defesa do Consumidor,
art. 53
em caso de rescisão do contrato por iniciativa do
comprador" (AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1.689.082/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em
DJe de
.
16/11/2020,
20/11/2020)
3. Afastada a incidência do CDC no caso, torna-se
necessário o retorno dos autos à Corte estadual para que
prossiga no exame do feito sob o enfoque da Lei 9.514/97.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul
REsp n. 2.106.448/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
)
19/4/2024.

No que tange à ausência de registro do contrato no momento do
ajuizamento da ação, a Segunda Seção deste Tribunal, no julgamento do
assentou o entendimento de que a falta de registro não retira a
EREsp n. 1.866.844/SP,
eficácia do contrato entre as partes, sendo o registro imprescindível apenas para dar
início à alienação extrajudicial do imóvel. Transcreve-se a ementa do referido julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL. IMÓVEL. COMPRA E
VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO.
AUSÊNCIA. EFEITOS ENTRE OS CONTRATANTES.
MANUTENÇÃO.
ALIENAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
REGISTRO. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. A ausência do registro do contrato de alienação
fiduciária no competente Registro de Imóveis não lhe retira
a eficácia, ao menos entre os contratantes, servindo tal
providência apenas para que a avença produza efeitos
perante terceiros.
2. Ainda que o registro do contrato no competente Registro
de Imóveis seja imprescindível à constituição da
propriedade fiduciária de coisa imóvel, nos termos do
da
sua ausência não retira a
art. 23
Lei no 9.514/1997,
validade e a eficácia dos termos livre e previamente
ajustados entre os contratantes, inclusive da cláusula que
autoriza a alienação extrajudicial do imóvel em caso de
inadimplência.
3. O registro, conquanto despiciendo para conferir eficácia
ao contrato de alienação fiduciária entre devedor fiduciante
e credor fiduciário, é, sim, imprescindível para dar início à
alienação extrajudicial do imóvel, tendo em vista que a
constituição do devedor em mora e a eventual purgação
desta se processa perante o Oficial de Registro de Imóveis,
nos moldes do
da
art. 26
Lei no 9.514/1997.
4. A ausência de registro do contrato que serve de título à
propriedade fiduciária no competente Registro de Imóveis
não confere ao devedor fiduciante o direito de promover a
rescisão
da
avença
por
meio
diverso
daquele
contratualmente previsto, tampouco impede o credor
fiduciário de, após a efetivação do registro, promover a
alienação do bem em leilão para só então entregar eventual
saldo remanescente ao adquirente do imóvel, descontados
os valores da dívida e das demais despesas efetivamente
comprovadas.
Documento eletrônico VDA55137417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:32
Código de Controle do Documento: d65a6bf6-30e6-4049-8a47-66717a8f3fe9

5. Embargos de divergência não providos.
(
relatora Ministra Nancy
EREsp n. 1.866.844/SP,
Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
27/9/2023,
)
9/10/2023.

Nesse mesmo sentido, outros precedentes desta Corte:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E IMOBILIÁRIO. AÇÃO
DE RESILIÇÃO CONTRATUAL
RESTITUIÇÃO
C/C
DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA
COM
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
QUEBRA
ANTECIPADA DO CONTRATO. LEI No 9.514/1997.
INCIDÊNCIA.
DESINTERESSE.
MORA.
ADQUIRENTE. CARACTERIZAÇÃO.
1. O entendimento do tribunal de origem está em desacordo
com a jurisprudência desta Corte de que, na hipótese de
inadimplemento do devedor, é obrigatória a aplicação do
disposto no
da
ao contrato de
art. 27
Lei no 9.514/1997
compra e venda de imóvel vinculado a garantia de
alienação fiduciária.
2. O pedido de resilição do contrato de compra e venda
com pacto de alienação fiduciária em garantia por
desinteresse do adquirente, mesmo que ainda não tenha
havido mora no pagamento das prestações, configura
quebra antecipada do contrato ("antecipatory breach"),
decorrendo daí a possibilidade de aplicação do disposto nos
26 e 27 da Lei 9.514/97.
3. Recurso especial conhecido e provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.207.997/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
26/5/2025,
de
)
30/5/2025.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
RESCISÃO
DO
CONTRATO.
AUSÊNCIA
DE
INADIMPLÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI No 9.514/1997.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO
INCIDÊNCIA. REGISTRO DO CONTRATO EM
CARTÓRIO
DE
TÍTULOS
E
DOCUMENTOS.
PRESCINDIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento
de que, diante da incidência do
§ 4o, da
art. 27,
que disciplina de forma específica a
Lei 9.514/1997,
aquisição de imóvel mediante garantia de alienação
fiduciária, não se cogita da aplicação do
do Código
art. 53
de Defesa do Consumidor, em caso de rescisão do contrato
por iniciativa do comprador, ainda que ausente o
inadimplemento.
2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que não é
necessário o registro do contrato garantido por alienação
fiduciária no Cartório de Títulos e Documentos para que o
pacto tenha validade e eficácia, visto que tal providência
tem apenas o intuito de dar ciência a terceiros. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55137417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:32
Código de Controle do Documento: d65a6bf6-30e6-4049-8a47-66717a8f3fe9

(AgInt no
relatora Ministra Maria
REsp n. 2.078.975/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/3/2024,
)
7/3/2024.

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância
com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que admite a aplicação do rito
especial previsto na
mesmo na hipótese de ausência de registro da
Lei n. 9.514/1997,
alienação fiduciária.
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55137417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:32
Código de Controle do Documento: d65a6bf6-30e6-4049-8a47-66717a8f3fe9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.174.164 / SP
Número Registro: 2024/0375588-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10025689020228260457
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLEONICE PEREIRA
ADVOGADO
: RODRIGO FERNANDO GOMES - SP422830
RECORRIDO
: TCT2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA
ADVOGADOS
: MAURO APARECIDO DUARTE - SP062229
VIDAL PETRENAS - SP313164
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLEONICE PEREIRA
ADVOGADO
: RODRIGO FERNANDO GOMES - SP422830
AGRAVADO
: TCT2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA
ADVOGADOS : MAURO APARECIDO DUARTE - SP062229
VIDAL PETRENAS - SP313164
TERMO
Documento eletrônico VDA55526664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:43
Código de Controle do Documento: 6f960523-7023-420a-8ee5-cccf99050df7

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:43
Código de Controle do Documento: 6f960523-7023-420a-8ee5-cccf99050df7